Tribunal: TJDFT
Processo: 0711100-36.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0711100-36.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUMINAR FILMES LTDA AGRAVADO: PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL - PROS, SOLIDARIEDADE D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto pelo Exequente-Embargado, LUMINAR FILMES LTDA, contra a decisão do Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que, nos embargos à execução n. 0706413-13.2023.8.07.0001, opostos em desfavor dos Executados-Embargantes, PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL – PROS e SOLIDARIEDADE, recebeu a emenda à inicial. As partes apresentaram termo de acordo (ID 45386204), ocasião em requereram a homologação e extinção, nos termos do art. 487, inciso III, b do CPC. Assim, face à inequívoca e regular manifestação de autocomposição entre as partes, homologo o acordo (ID 45386201), com suporte no art. 932, inc. I do CPC e art. 87, inc. VIII do Regimento Interno deste Tribunal. Por conseguinte, julgo extinto o processo, com resolução de mérito, com base no art. 487, inc. III, b, do CPC. Publique-se e intimem-se. Brasília, 16 de maio de 2023 14:25:19. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador